Tribunal: TJBA
Processo: 8012748-32.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012748-32.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MAIRA BOTELHO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA OMISSÃO SOBRE LIMITES CONTRATUAIS PARA REEMBOLSO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que manteve sentença condenatória, a qual impôs obrigação de custear tratamento médico e indenizar por danos morais, sob a alegação de omissão quanto aos limites contratuais de reembolso e à existência de rede credenciada.

2. A parte embargada é criança com tratamento médico prescrito em seu favor, sendo discutida a responsabilidade da operadora de plano de saúde em autorizar ou custear os procedimentos.

3. A decisão embargada consignou expressamente que o tratamento deve ocorrer, prioritariamente, na rede credenciada, e, somente na sua ausência, admite-se tratamento externo mediante reembolso, observados os limites contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de determinar que o tratamento médico seja realizado na rede credenciada, bem como em relação a observância dos limites contratuais para o reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão, pois a fundamentação tratou do dever da operadora em custear o tratamento necessário e da possibilidade de reembolso nos termos contratuais, se inexistente rede credenciada.

4. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, em afronta aos limites dos embargos de declaração.

5. Os embargos foram considerados manifestamente protelatórios, com advertência sobre a possibilidade de aplicação de multa nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8012748-32.2021.8.05.0274, em que figura como embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e embargado,
J. V. R. A.
, criança, representada por sua genitora,
S. R. M. R.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.